Tribunal: TCU
Processo: 026.201/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2284/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 241), aos responsáveis e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 026.201/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Appio da Silva Tolentino (XXX.451.172-XX); Danielle Natalia Freire de Oliveira (XXX.366.782-XX); Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (XXX.551.972-XX); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (XXX.972.652-XX); Jose Nagib da Silva Lima (XXX.427.952-XX); Marcelo Souza Pereira (XXX.874.602-XX); Rebecca Martins Garcia (XXX.351.172-XX); Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (XXX.834.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Cassiano Cardoso Calandrelli, representando Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar; Plínio Ivan Pessoa da Silva (8.770/OAB-AM), representando Appio da Silva Tolentino; Atila Ferreira da Silva (5.969/OAB-AM), representando Rebecca Martins Garcia; Cassiano Cardoso Calandrelli, representando Marcelo Souza Pereira; Danielle Natalia Freire de Oliveira (4206/OAB-AM), representando Jose Nagib da Silva Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de Appio da Silva Tolentino (CPF XXX.451.172-XX) e Rebecca Martins Garcia (CPF XXX.351.172-XX); 1.7.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marcelo Souza Pereira (CPF XXX.874.602-XX), José Nagib da Silva Lima (CPF XXX.427.952-XX), Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (CPF XXX.551.972-XX) e Danielle Natália Freire de Oliveira (CPF XXX.366.782-XX); 1.7.3. considerar revéis, para todos os efeitos, Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (CPF XXX.834.362-XX) e Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (CPF XXX.972.652-XX), com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, aproveitando a eles os argumentos trazidos pelos responsáveis relacionados no item anterior; 1.7.4. considerar atendido o item 9.4.1. do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário .